Tribunal: TJPA
Processo: 0809256-93.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809256-93.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

PROCESSO Nº 0809256-93.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): ARTHUR ANTUNES DA SILVA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará com o escopo de sanar omissão em acórdão que manteve a concessão de licença remunerada a servidor público estadual (Policial Penal) para a participação em curso de formação da Polícia Militar de outro ente federativo. O embargante alega que a decisão colegiada não analisou a tese defensiva acerca da vedação constitucional à acumulação remuneratória.

II. Questão em discussão

2. No mérito, a controvérsia consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao enfrentamento da tese de vedação de acumulação remuneratória; e

(ii) saber se o recebimento da remuneração do cargo estadual concomitantemente à realização do curso de formação configura ofensa à regra constitucional de não acumulação, inserta no artigo 37, incisos XI e XVI, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ocorrência de vício de omissão no acórdão recorrido, haja vista que o órgão colegiado silenciou, em suas razões de decidir, acerca da aplicabilidade da referida vedação constitucional suscitada pelo ente estatal, impondo-se a imediata integração da fundamentação do julgado.

4. Em se tratando da análise do óbice constitucional integrado à fundamentação, afasta-se a tese de acumulação ilícita de cargos públicos. A concessão de licença a servidor para a participação em curso de formação acarreta a suspensão provisória do exercício funcional do cargo originário, não havendo falar-se em exercício simultâneo de funções.

5. Rechaça-se, outrossim, a alegação de cumulação indevida de remunerações. O ordenamento normativo, mediante aplicação analógica da legislação federal (art. 14, § 1º, da Lei nº 9.624/1998) e dos princípios da isonomia e da razoabilidade, garante ao candidato o direito de opção remuneratória. Permite-se ao servidor perceber exclusivamente o vencimento de seu cargo efetivo, abdicando da bolsa-auxílio, o que afasta concretamente o risco de enriquecimento sem causa.

6. O suprimento da omissão atende ao dever constitucional de prestação jurisdicional e viabiliza o prequestionamento da matéria, contudo, não detém força jurídica para alterar a conclusão do acórdão embargado, mantendo-se incólume o direito líquido e certo do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Vício de omissão sanado sem a atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: A participação de servidor público estadual em curso de formação de outro ente federativo, com a suspensão do exercício do cargo originário e a garantia legal de opção remuneratória, não configura acumulação ilícita de cargos públicos ou de remunerações vedada pelo artigo 37, incisos XI e XVI, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos XI e XVI; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 8.112/1990; Lei nº 9.624/1998, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de ementas ou numeração de precedentes jurisprudenciais individualizados no bojo da fundamentação do voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Estado do Pará, contra o acórdão proferido por Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. LICENÇA REMUNERADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança, assegurando a servidor estadual em estágio probatório o direito à licença remunerada para participação em Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado alega violação ao princípio da legalidade por ausência de previsão na lei local, impossibilidade de atuação judicial como legislador positivo e suscita teses de coisa julgada e prescrição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir se o servidor público estadual em estágio probatório possui direito líquido e certo à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, mediante aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 autorizada pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) funciona como norma de reenvio, autorizando a concessão de licenças previstas em legislação federal específica. 2. Aplica-se subsidiariamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que garante o afastamento do servidor, inclusive em estágio probatório, para curso de formação, assegurando a isonomia e o amplo acesso aos cargos públicos (art. 5º, CF/88).

DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, por força da aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, autorizada pelo art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94. -------------------------------------------------------------------------------- Legislação pertinente citada: CF/1988, art. 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, "d"; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF; TJPA, MS Cível nº 0807870- 96.2023.8.14.0000; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000."

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão, consoante as disposições do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

A causa de pedir se firma na tese de que o acórdão, muito embora tenha registrado o argumento estatal acerca da vedação de acumulação remuneratória (percepção simultânea pelo cargo público e pelo curso de formação), eximiu-se de enfrentá-lo e de fundamentar juridicamente a sua inaplicabilidade ao longo das razões de decidir.

Por conseguinte, requer-se o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para que se sane a omissão evidenciada, com o pronunciamento expresso sobre a referida vedação, pugnando, ainda, pelo prequestionamento explícito do artigo 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 489, §1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por ter deixado de enfrentar a tese de vedação constitucional à acumulação remuneratória, a qual seria decorrente do suposto recebimento simultâneo da remuneração do cargo público estadual e dos valores pagos durante o curso de formação. Requer, por conseguinte, a manifestação expressa sobre a matéria e o prequestionamento do artigo 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal, e do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência do vício apontado no julgado. Com efeito, embora a decisão embargada tenha relatado a argumentação fazendária na síntese do agravo, o órgão colegiado silenciou, em suas razões de decidir, acerca da aplicabilidade do artigo 37, incisos XI e XVI, da Constituição Federal, não emitindo juízo de valor sobre o óbice suscitado pelo Estado. Desse modo, impõe-se a imediata integração da fundamentação para suprir a referida lacuna argumentativa, sem que isso implique, todavia, a modificação do desfecho do julgamento.

Em se tratando da alegação de acumulação ilícita de cargos públicos, a tese do ente estatal não merece guarida. Conforme estabelece a jurisprudência consolidada pátria, a concessão de licença a servidor estadual para a participação em curso de formação de outro ente federativo não acarreta o exercício simultâneo de funções. O afastamento ora reconhecido possui natureza temporária e precária, com suspensão do exercício funcional do cargo efetivo, não havendo falar em acumulação fática ou jurídica de cargos.

Nos termos do art. 20, § 5º, da Lei nº 8.112/90:

" § 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
."

Tal dispositivo, aplicado de forma supletiva, evidencia que o vínculo funcional com o cargo originário permanece apenas formalmente mantido, sem exercício concomitante.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO FUNCIONAL. CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

A Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º e § 5º, admite o afastamento de servidor, inclusive em estágio probatório, para participação em curso de formação, com suspensão do estágio e manutenção do vínculo funcional.

A aplicação supletiva e analógica da legislação federal aos servidores estaduais é legítima diante de lacuna normativa, em conformidade com o art. 4º da LINDB e os princípios da isonomia e razoabilidade.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece o direito de afastamento remunerado para curso de formação em outro cargo público, inclusive em estágio probatório.

A participação em curso de formação possui natureza transitória e eliminatória, não caracterizando exercício simultâneo de cargos públicos nem acumulação ilícita, pois há suspensão do exercício do cargo originário.

A aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 não viola o pacto federativo nem a autonomia estadual, pois decorre de autorização expressa da legislação local e visa suprir lacuna normativa.

O controle judicial de ato omissivo ou ilegal da Administração não viola a separação dos poderes, constituindo exercício legítimo da função jurisdicional.

A negativa administrativa impõe restrição desarrazoada ao direito do servidor, obrigando-o a escolher entre o cargo atual e a progressão em nova carreira pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual tem direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório. 2. A Lei nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma supletiva aos servidores estaduais quando houver autorização na legislação local.
3. A participação em curso de formação não configura acumulação ilícita de cargos públicos, por possuir natureza transitória e sem exercício simultâneo de funções. 4. A negativa administrativa de afastamento viola os princípios da isonomia, razoabilidade e acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94, art. 92, “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º e § 5º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/04/2018; STF, ARE 1130557 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/09/2018; STJ, AgInt no RMS 68891/DF, j. 17/10/2022; TJPA, MS nº 0807870-96.2023.8.14.0000, j. 25/02/2025; TJPA, MS nº 0817576-35.2025.8.14.0000, j. 25/11/2025; TJPA, MS nº 0897175-61.2023.8.14.0301, j. 19/03/2025.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0800640-95.2026.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2026-04-28)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO REMUNERADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. OPÇÃO REMUNERATÓRIA PARA EVITAR CUMULAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O curso de formação profissional constitui etapa obrigatória do concurso público, de modo que a negativa administrativa de afastamento inviabiliza a participação do candidato no certame e afronta o princípio constitucional do acesso aos cargos públicos.

A inexistência de norma estadual específica disciplinando a hipótese não autoriza interpretação restritiva que impeça o exercício de direito constitucional, devendo-se adotar interpretação sistemática e conforme a Constituição.

A aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, combinada com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, supre lacuna normativa e assegura tratamento isonômico entre servidores públicos em situações equivalentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a agregação ou afastamento de militares para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, reconhecendo tratar-se de etapa
indispensável do certame.

A manutenção da remuneração do cargo de origem não viola os princípios da legalidade ou da moralidade administrativa, pois inexiste previsão legal que imponha a suspensão automática dos vencimentos durante o afastamento.

O sistema normativo admite a solução da opção remuneratória prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 9.624/98, mecanismo apto a evitar a cumulação indevida de remuneração pública.

A concessão da segurança em mandado de segurança não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário apenas exerce controle de legalidade sobre ato administrativo que frustra direito constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O policial militar aprovado em concurso público possui direito ao afastamento temporário para participação em curso de formação, etapa obrigatória do certame, quando inexistir vedação legal expressa.

2. É possível a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, em conjunto com o art. 92, alínea “d”, da Lei 5.810/94, para assegurar licença destinada à participação em curso de formação em concurso público.

A manutenção da remuneração do cargo de origem durante o afastamento é juridicamente possível, desde que assegurada a opção remuneratória para impedir a percepção simultânea de vantagens.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, “d”; Lei nº 9.624/1998, art. 14, §1º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 144960/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AI nº 0816771-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0893803-70.2024.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

Constata-se, portanto, que a tese outrora omitida, agora devidamente enfrentada e refutada, não detém força jurídica para afastar o direito líquido e certo do impetrante. O suprimento da omissão atende ao dever constitucional de fundamentação e viabiliza o prequestionamento, mas não conduz à revisão do provimento jurisdicional.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026